Tribunal: TJPA
Processo: 0027616-80.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027616-80.2019.8.14.0401

APELANTE: RILDO PINTO CALADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado por uso de arma de fogo -
art. 157, §2º-A, I, do CP
–
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a fixação da pena base acima do mínimo – inteligência da Súmula nº 23 deste TJEPA –
2)
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – a condenação no pagamento de custas processuais advém da expressa previsão do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo que a apreciação de eventual impossibilidade de adimplemento da obrigação pelo apenado deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RILDO PINTO CALADO
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do delito de roubo majorado por uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP, cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto e 75 (setenta e cinco) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pleiteando a redução de sua pena base ao mínimo legal e a isenção da condenação do réu ao pagamento das custas judiciais.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para desconsiderar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas quanto ao redimensionamento da pena base.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia que, em 18/11/2019, por volta das 20h30, a vítima ALBERTO CESAR DA SILVA CORREA estava com sua moto trabalhando como entregador, pelo aplicativo iFood, quando foi abordada pelo acusado RILDO PINTO CALADO, que, mediante ameaça perpetrada com um revólver, subtraiu a moto e o celular da vítima, e fugiu no veículo subtraído. Posteriormente, a vítima acionou policiais militares que estavam numa viatura. Como o aplicativo iFood não foi finalizado no momento do assalto, a vítima e os policiais conseguiram acompanhar, pelo aplicativo, a localização da moto. Na diligência policial, o denunciado foi encontrado e capturado com a moto e o celular subtraídos, além do revólver municiado

Após a instrução, o juízo sentenciante
condenou
RILDO PINTO CALADO
pelo delito de roubo majorado por uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP,
cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto e 75 (setenta e cinco) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pugnando inicialmente a redução de sua pena base ao mínimo legal, o que
não merece deferimento
, senão vejamos:

In casu
, o que se contata é que, em que pese a ocorrência de equívocos do juízo sentenciante na valoração das circunstâncias judiciais, a
pena base
arbitrada apenas um pouco acima do mínimo legal, fixada em
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão

e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa
se revela
adequada e proporcional à hipótese
,

figurando desfavorável sua
culpabilidade
, uma vez que incidiu em nova pratica delitiva enquanto se encontrava em cumprimento de prisão domiciliar, revelando-se tal fundamento idôneo à exasperação da pena base. Nesse sentido:

TJDF:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONFISSÃO DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE CHAVE DE FENDA. IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO LOCAL. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DO LOCAL ESTAR HABITADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
CRIME PRATICADO DURANTE PRISÃO DOCIMILIAR. VALORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO
. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA BASE. REDUÇÃO PARA UM SEXTO (1/6). REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1. Resta evidente a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do CP, quando constatado que o próprio acusado, em seu interrogatório, confessou que utilizou chave de fenda como ferramenta para ingressar no estabelecimento, sendo prescindível, portanto, nesse caso, a realização de perícia no local para constatação de tal fato. Ademais, as câmeras de segurança do local, juntamente com o depoimento da vítima, demonstram que o réu utilizou o referido instrumento para arrombar a porta do estabelecimento, o que somente corrobora a desnecessidade de realização da perícia no local, uma vez que a qualificadora do rompimento de obstáculo está devidamente demonstrada por outros elementos nos autos. 2. O col. STJ e a Suprema Corte já manifestaram entendimento de que a causa de aumento de pena prevista no § 1º, do art. 155, do CP, (repouso noturno) é aplicável ao furto simples (caput) e ao furto na modalidade qualificada (§ 4º), mormente porque a posição topográfica do § 1º vem antes do § 4º, não sendo tal fato impedimento para a sua aplicação, em situações de furto qualificado. 2.1. Seguindo essa mesma linha, esse eg. TJDFT é assente no sentido de que a causa de aumento de repouso noturno possui caráter objetivo, sendo suficiente, para sua incidência, que o crime tenha sido cometido durante o período noturno (maior vulnerabilidade). 3. A causa especial de aumento de pena (repouso noturno), por ter caráter objetivo, incide, inclusive, quando o crime é cometido em estabelecimento comercial, sendo irrelevante o contexto fático do delito, tais como presença de alarme, horário de funcionamento do local, estabelecimento sem moradores, dentre outros. Precedentes.
4. A prática de crime, quando do cumprimento de pena em prisão domiciliar, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente. Com efeito, a prática de um delito, no gozo de benefício concedido pelo Juízo da Execução, sobreleva a censurabilidade, que recai sobre o autor do fato, na medida em que demonstra manifestamente total menosprezo à finalidade ressocializadora da pena
. 5. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n.º 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). 6. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena, essa eg. 2ª Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). Precedentes. 7. Não merece prosperar a pretensão de alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, uma vez que a pena definitiva é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, conforme determina a Súmula 269, do STJ. Mantém-se, assim a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ?a?, do CP, mormente porque o acusado comete tais delitos reiteradamente e as anotações recentes demonstram escalada na seara delitiva, com extensa folha penal, sendo multirreincidente e se identificando com mais de um nome perante às autoridades, demonstrando audácia na prática de crimes e destemor à lei penal. 8. Recurso do réu desprovido.

(TJ-DF 07180997020218070001 DF 0718099-70.2021.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 25/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, havendo circunstâncias desfavoráveis ao acusado, justifica-se a fixação da pena base acima do patamar mínimo, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA,
verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

Em sequência, reconhecida pelo juízo sentenciante a atenuante da confissão e aplicada a majorante do uso de arma de fogo, chega-se à pena final de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto e 75 (setenta e cinco) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, não havendo qualquer reparo a ser realizado neste aspecto da sentença.

Por fim, pleiteou
a
isenção do réu do pagamento das custas processuais
, o que
não merece provimento
, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10/01/2023